Tribunal: CARF
Processo: 10768.008133/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008133/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
RAMON GONÇALEZ PUMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO
DO
CONTRATANTE
DO
CONVÊNIO
MÉDICO.
FATURAS DE PAGAMENTOS.
A declaração da contratante do plano de saúde informando os respectivos
valores pagos pelo titular a esse título, juntamente com a relação,
individualizada, dos beneficiários do convênio e dos valores devidos por cada
qual devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação das despesas com o plano de saúde, desde que não haja indício
de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008133/2008-71
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 4.310,21, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 06)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, a
autoridade fiscal constatou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 7.025,96, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não foi considerada a despesas com instrumentação cirúrgica por não haver previsão
legal. O valor pleiteado com o Plano de Saúde Silver Star Part. Não foi comprovado.
Não há discriminação nos contracheques.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação parcial de fls. 01, acompanhada dos documentos de fls. 02,
solicitando o cancelamento da notificação porque os documentos anexados, consubstanciados na
Declaração concedida pela Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de
Janeiro – AFAITERJ, comprovariam, juntamente com os contracheques apresentados, os
valores mensais pagos a título de Plano de saúde.
Em 16/06/2011 foi recebido na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – RJ o comprovante de pagamento da parte não impugnada,
relativa à dedução de despesas médica com instrumentação ciruúrgica, no valor principal de
tributo devido de R$ 220,06, acrescido de juros e multa (fls. 23/24).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 27/31, a 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza. A comprovação das
despesas médicas glosadas deve ser feita mediante apresentação de documentação
idônea e motivadora do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 12/04/2013 (fls. 37) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 39,
protocolado em 06/05/2013
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que está por apresentar, em
sede recursal, comprovantes mensais de pagamentos efetuados pela Associação dos Auditores
Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro – AFAITERJ à Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde Ltda e relações nominais dos integrantes Contrato Coletivo, o qual faz
parte, demonstrando, assim, que pagou 12 parcelas de R$ 518,81, as quais, no final, totalizaram
o valor de R$ 6.225,72.
Pelo que pode observar, o objeto do litígio em sede recursal se resume apenas à
dedução de despesa médica com o plano de saúde Golden Cross Assistência Internacional de
Saúde Ltda, já que a dedução com a instrumentação cirúrgica não foi contestada e, no caso,
acabou sendo objeto de pagamento por meio dos DARF’s juntados às fls. 23/24.
Além do mais, destaque-se que o contribuinte entendeu por juntar ao presente
recurso voluntário os seguintes documentos: (i) declaração da Associação dos Auditores Fiscais
do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro – AFAITERJ dando conta que o recorrente é associado
do contrato coletivo no 115126, mantido junto à Golden Cross Assistência Internacional de
Saúde Ltda, cujas mensalidades eram descontadas em sua folha de pagamentos até 2007 (fls.
41); (ii) comprovantes de pagamentos realizados pela AFAITERJ, enquanto sacado, à Golden
Cross, na condição de cedente, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2004 (fls. 42/53);
(iii) cópias das faturas do contrato coletivo em que se verifica a relação, individualizada, dos
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

respectivos conveniados e dos valores das mensalidades pagas por cada um deles,
correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2004 (fls. 54/84).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, e de acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, a motivação do lançamento foi
unicamente a falta de comprovação dos pagamentos realizados a título de plano de saúde, já que
havia discriminação nos contracheques.
Em sede de impugnação, o contribuinte entendeu por colacionar os autos apenas a
declaração emitida pela Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de
Janeiro – AFAITERJ em que atesta que o recorrente, enquanto associado, debitou em suas folhas
de pagamento, o valor das mensalidades referentes ao plano de saúde Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde – Ltda, cujas faturas, relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2014,
totalizaram o montante de R$ 6.225,72 (fls. 04).
Ao apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por
julgá-la improcedente porque o contribuinte não tinha apresentado os contracheques a fim de
comprovar os descontos dos valores declarados a título de despesas com plano de saúde, já que
essa tinha sido a motivação do lançamento. Confira-se:
“14. No presente caso, verifica-se que o contribuinte impugnou apenas a glosa relativa
às despesas com Plano de Saúde, apresentando documento da associação profissional a
fim de declarar que os valores pagos à Golden Cross foram debitados de sua folha de
pagamento.
15. Entretanto, a motivação do lançamento continua a existir, haja vista que o
contribuinte continua sem apresentar os contra-cheques exigidos pela fiscalização a fim
de comprovar o desconto dos valores declarados a título de despesa com plano de saúde.
E, de fato, entende-se que os contra-cheques seriam os documentos hábeis a demonstrar
o pagamento ao beneficiário do plano, como tal não foi feito, mantém-se a glosa
efetuada.”
O fato é que, em sede recursal, o contribuinte apresentou documentos
complementares os quais, analisados em conjunto, é possível fazer as seguintes constatações:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

(i)
A Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio de
Janeiro – AFAITERJ declarou que o recorrente é associado do contrato
coletivo no 115126, mantido junto à Golden Cross Assistência Internacional
de Saúde Ltda, cujas mensalidades eram descontadas em sua folha de
pagamentos até 2007 (fls. 41);
(ii)
Os comprovantes de pagamentos realizados pela AFAITERJ, enquanto
sacado, à Golden Cross, cedente, relativos aos meses de janeiro a dezembro
de 2004, atestam que, em cada um períodos, a AFAITERJ efetuava o
pagamento das respectivas mensalidades do Contrato Coletivo no 115126,
mantido junto à Golden Cross (fls. 42/53); e
(iii) As cópias das faturas do contrato coletivo discriminam a relação,
individualizada, dos
respectivos
conveniados
e dos
valores das
mensalidades pagas por cada um deles, correspondentes aos meses de
janeiro a dezembro de 2004, podendo-se verificar, no caso, que as
mensalidades pagas pelo recorrente no montante de R$ 511,81, as quais
eram descontadas dos seus rendimentos, totalizaram o valor de R$ 6.225,72
(fls. 54/84).
Quer dizer, a declaração da contratante do plano de saúde informando os
respectivos valores pagos a esse título, bem como a relação, individualizada, dos beneficiário do
convênio e os valores devidos por cada qual demonstram, à toda evidência, que o recorrente, no
ano de 2004, e por intermédio Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado do Rio
de Janeiro – AFAITERJ, enquanto contratante do convênio coletivo, realizou pagamentos a
título de despesas médicas com o plano de saúde Golden Cross Assistência Internacional de
Saúde – Ltda no montante de R$ 6.225,75.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com o plano de saúde Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
no montante tal qual discutido de R$ 6.225,75.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com o plano de saúde Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.
no valor de R$ 6.225,75.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008133/2008-71

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital